Tribunal: TJMT
Processo: 1016149-03.2023.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016149-03.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AURELINO FERREIRA DE BRITO - CPF: 206.211.401-04 (EMBARGANTE), CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO), MARIA ALVES DE BRITO - CPF: 010.726.881-74 (EMBARGANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), AUDIMAT AUDITORIA PERICIA CONTABIL E SERVICOS MULTIDISCIPLINARES LTDA - CNPJ: 53.054.229/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), AURELINO FERREIRA DE BRITO - CPF: 206.211.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE APÓS RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a validade de reajuste de 123,69% em plano de saúde coletivo mantido judicialmente após rescisão unilateral do contrato pela operadora. A embargante alegou omissão quanto à ausência de negociação com a entidade contratante (ACITS); obscuridade e contradição na aplicação de cláusulas contratuais de contrato rescindido; omissão na análise da abusividade do reajuste à luz do CDC e do Estatuto do Idoso; e ausência de aplicação da jurisprudência do STJ sobre transparência e reajustes em planos coletivos. Requereu o acolhimento dos embargos com modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto à legalidade do reajuste aplicado ao plano de saúde mantido por decisão judicial; (ii) definir se os fundamentos apresentados justificam a modificação do julgamento anteriormente proferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a legalidade do reajuste aplicado pela operadora, com base nas cláusulas contratuais e na perícia judicial que confirmou a adequação dos índices utilizados (IPCA-Saúde e sinistralidade).

4.

A decisão foi clara ao afirmar que, embora o contrato tenha sido rescindido unilateralmente pela operadora, sua manutenção por decisão judicial se deu com a preservação das cláusulas contratuais, incluindo aquelas relativas ao reajuste.

5.

A alegação de que o contrato deveria seguir a regra do agrupamento de contratos com menos de 30 vidas foi afastada com base na constatação pericial de que o plano possuía mais de 30 beneficiários no momento relevante.

6.

O acórdão embargado também considerou, de forma expressa, os princípios do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do STJ sobre a liberdade negocial nos planos coletivos, concluindo pela inexistência de ilegalidade ou abusividade no percentual aplicado.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à modificação do julgado quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de nova negociação com a entidade contratante não configura omissão relevante quando o plano de saúde coletivo é mantido judicialmente nas mesmas condições contratuais.

2.

É válida a aplicação de cláusulas contratuais relativas a reajuste quando o contrato é mantido por força de decisão judicial, mesmo após sua rescisão unilateral pela operadora.

3.

A perícia judicial que confirma a previsão contratual e a adequação técnica dos índices de reajuste afasta a alegação de abusividade, especialmente nos planos coletivos com mais de 30 beneficiários.

4.

Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as decisões que analisam expressamente os fundamentos legais e fáticos suscitados pela parte, ainda que em sentido contrário ao seu interesse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.568.244/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 08.02.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível Id. 330415875.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da essencialidade da participação da ACITS (Associação Comercial e Industrial de Tangará da Serra) na negociação do reajuste após a rescisão unilateral do contrato pela operadora; obscuridade e contradição na manutenção da validade de cláusulas de contrato rescindido para justificar reajuste de 123,69%; contradição entre a manutenção judicial do plano e a aplicação de reajuste sem negociação válida; omissão na análise da abusividade do reajuste à luz do Código de Defesa do Consumidor e da proteção ao idoso; e omissão na aplicação da jurisprudência do STJ sobre transparência e reajustes em planos coletivos.

Alega que, após a rescisão unilateral do contrato coletivo pela operadora, o plano foi mantido por força de decisão judicial, mas sem qualquer nova negociação com a entidade representativa dos beneficiários (ACITS).

Sustenta que a aplicação do reajuste de 123,69% sem participação da contratante viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor.

Argumenta que a embargante, com 83 anos e em tratamento home care, encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade, e a imposição de aumento tão expressivo, sem considerar sua condição pessoal, configura prática abusiva que contraria os princípios da boa-fé objetiva, da equidade contratual e da proteção ao consumidor, especialmente a proteção especial ao idoso garantida pela Lei no 10.741/2003.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a consequente modificação do acórdão recorrido.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível Id. 330415875.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da essencialidade da participação da ACITS na negociação do reajuste após a rescisão unilateral do contrato pela operadora; obscuridade e contradição na manutenção da validade de cláusulas de contrato rescindido para justificar reajuste; contradição entre a manutenção judicial do plano e a aplicação de reajuste sem negociação válida; omissão na análise da abusividade do reajuste à luz do Código de Defesa do Consumidor e da proteção ao idoso; e omissão na aplicação da jurisprudência do STJ sobre transparência e reajustes em planos coletivos.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou detalhadamente a questão da legalidade do reajuste aplicado pela operadora, concluindo pela sua regularidade com base na previsão contratual e na perícia judicial que confirmou a adequação do percentual. Conforme consignado no voto:

"
A perícia constatou que o contrato prevê expressamente a possibilidade de reajuste por sinistralidade (denominado no contrato como 'utilização excessiva de serviços') e reajuste por variação de custos médicos. O reajuste aplicado pela operadora (123,69%) foi composto por dois índices: reajuste financeiro (IPCA-Saúde) de 13,24% e reajuste por sinistralidade de 97,53%. A perita concluiu que 'os reajustes praticados pela Requerida, apesar da ausência de explicação pormenorizada, quanto a forma de apuração de seus índices e respectiva definição, os mesmos estão parcialmente previstos no contrato firmado, sendo devido a sua aplicação'
."

Quanto à alegação de que a rescisão unilateral do contrato pela operadora impediria a aplicação das cláusulas de reajuste, o acórdão foi claro ao afirmar que "a manutenção do plano por força de decisão judicial ocorreu nas mesmas condições contratuais anteriores, incluindo as cláusulas de reajuste". Não há, portanto, omissão ou contradição nesse ponto.

No que se refere à aplicação do índice do pool de risco para contratos com até 29 vidas, o acórdão também se manifestou expressamente: "conforme esclarecido pela perícia, na data da apuração do agrupamento, o contrato possuía mais de 30 beneficiários, não se enquadrando na regra do agrupamento".

Sobre a alegação de abusividade do reajuste à luz da proteção ao consumidor e ao idoso, o acórdão fundamentou sua decisão na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a liberdade de negociação dos reajustes em planos coletivos, e na perícia judicial que confirmou a regularidade do percentual aplicado. A decisão considerou que "não se vislumbra ilegalidade ou abusividade no reajuste aplicado pela operadora, uma vez que previsto contratualmente e calculado com base em critérios técnicos devidamente comprovados nos autos".

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025